Tribunal: TJES
Processo: 5021528-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde; Previdência privada
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021528-02.2021.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROZAURA PESTANA DAHER

RECORRIDO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Questiona-se dois pontos no acórdão.

O primeiro, relativo à condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, tenho que assiste razão à embargante.

No que se refere à omissão quanto à questão processual suscitada, falta interesse recursal. Isso porque, eventual incompetência, por si só, não afastaria a condenação da embargante ao pagamento de multa processual.

Ante o exposto, conheço dos embargos e dou provimento parcial para reconhecer a contradição apontada e suprimir a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)